Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Lesão corporal. Ameaça. Insuficiência de provas. Absolvição. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reformar a sentença recorrida e condenar o apelado como incurso nas penas do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006.

III. Razões de decidir
3. Havendo dúvida razoável e fundamentos a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.